Tribunal: STJ
Processo: 0725416-20.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952257 - DF(2025/0198935-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INOVA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
AGRAVADO
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
BÁRBARA ALPHONSUS TORRES CRELIER - DF070012
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA E DEPÓSITO JUDICIAL.
INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS APÓS O DEPÓSITO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
§ 1o, V e VI, do CPC e por
art. 489,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações relativas aos arts. 904, I,
905 e 906 do CPC e 397, 406 e 407 do CC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento na fase de cumprimento
provisório de sentença, envolvendo depósito judicial feito como pagamento e
incidência de encargos moratórios após o depósito.
3. A Corte de origem concluiu que o depósito foi realizado como pagamento, sem
restrição ao levantamento, com numerário à disposição do credor desde a data do
depósito, distinguindo o Tema n. 677 do STJ e afastando encargos de mora no
período posterior. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a mora do devedor persiste até a
efetiva entrega do dinheiro ao credor, com incidência de juros e correção entre o
depósito e o levantamento, à luz dos arts. 397, 406 e 407 do CC; (ii) saber se a
satisfação do crédito e a quitação ocorrem apenas com o recebimento do mandado
de levantamento ou transferência eletrônica, conforme os arts. 904, I, 905 e 906 do
CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por falta de
enfrentamento adequado das teses, nos termos do
§ 1o, V e VI, do CPC; e
art. 489,
Documento eletrônico VDA56115740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e72359b-0530-4af5-91f7-ac659883db72

(iv) saber se incide a tese do Tema n. 677 do STJ e o entendimento firmado no
para impor encargos moratórios até a efetiva
REsp n. 1.820.963/SP
disponibilização dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu ofensa ao
§ 1o, V e VI, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 489,
enfrentou, de modo suficiente, a controvérsia, distinguindo depósito para garantia
do juízo de pagamento voluntário com imediata disponibilidade ao credor.
6. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
disponibilidade do numerário e à dinâmica do levantamento, inviabilizando a
revisão da conclusão de que o depósito foi integral e sem restrição, com
afastamento de encargos após o depósito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta, de forma suficiente, a controvérsia, nos termos do
§ 1o,
art. 489,
V e VI, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas
sobre a disponibilidade dos valores depositados e a dinâmica do levantamento,
mantendo-se o afastamento de encargos moratórios após o depósito”.
CF,
III,
; CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
V e VI, 904, I, 905 e 906; CC, arts. 397, 406 e 407.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 268.431/RS,
7/5/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e72359b-0530-4af5-91f7-ac659883db72

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e72359b-0530-4af5-91f7-ac659883db72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952257 - DF(2025/0198935-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INOVA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
AGRAVADO
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
BÁRBARA ALPHONSUS TORRES CRELIER - DF070012
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA E DEPÓSITO JUDICIAL.
INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS APÓS O DEPÓSITO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
§ 1o, V e VI, do CPC e por
art. 489,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações relativas aos arts. 904, I,
905 e 906 do CPC e 397, 406 e 407 do CC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento na fase de cumprimento
provisório de sentença, envolvendo depósito judicial feito como pagamento e
incidência de encargos moratórios após o depósito.
3. A Corte de origem concluiu que o depósito foi realizado como pagamento, sem
restrição ao levantamento, com numerário à disposição do credor desde a data do
depósito, distinguindo o Tema n. 677 do STJ e afastando encargos de mora no
período posterior. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a mora do devedor persiste até a
efetiva entrega do dinheiro ao credor, com incidência de juros e correção entre o
depósito e o levantamento, à luz dos arts. 397, 406 e 407 do CC; (ii) saber se a
satisfação do crédito e a quitação ocorrem apenas com o recebimento do mandado
de levantamento ou transferência eletrônica, conforme os arts. 904, I, 905 e 906 do
CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por falta de
enfrentamento adequado das teses, nos termos do
§ 1o, V e VI, do CPC; e
art. 489,
Documento eletrônico VDA55109267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: 7eee71f0-9720-4b94-9b0a-9c1ef065062a

(iv) saber se incide a tese do Tema n. 677 do STJ e o entendimento firmado no
para impor encargos moratórios até a efetiva
REsp n. 1.820.963/SP
disponibilização dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu ofensa ao
§ 1o, V e VI, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 489,
enfrentou, de modo suficiente, a controvérsia, distinguindo depósito para garantia
do juízo de pagamento voluntário com imediata disponibilidade ao credor.
6. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
disponibilidade do numerário e à dinâmica do levantamento, inviabilizando a
revisão da conclusão de que o depósito foi integral e sem restrição, com
afastamento de encargos após o depósito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta, de forma suficiente, a controvérsia, nos termos do
§ 1o,
art. 489,
V e VI, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas
sobre a disponibilidade dos valores depositados e a dinâmica do levantamento,
mantendo-se o afastamento de encargos moratórios após o depósito”.
CF,
III,
; CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
V e VI, 904, I, 905 e 906; CC, arts. 397, 406 e 407.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 268.431/RS,
7/5/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INOVA
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
§ 1o, V e VI, do Código de Processo
art. 489,
Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações envolvendo os
arts. 904, I, 905 e 906 do Código de Processo Civil e 397, 406 e 407 do Código
Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 385-394.
Documento eletrônico VDA55109267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: 7eee71f0-9720-4b94-9b0a-9c1ef065062a

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em agravo de instrumento na fase de cumprimento provisório de
sentença. O julgado foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO EM JUÍZO. INCIDENCIA DE
ENCARGOS DE MORA APÓS O DEPÓSITO. DESCABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o tema 677, do STJ, o depósito
realizado a título de garantia do juízo ou penhora não afasta o devedor dos ônus da
mora, uma vez que o depósito não está à disposição do credor para levantamento. O
tema não é aplicável ao caso, uma vez que a devedora efetuou o pagamento sem
qualquer objeção ao levantamento, de sorte que o numerário estava à disposição do
credor desde a data em que realizado o depósito. Se houve demora no levantamento,
esta é imputável exclusivamente ao credor, que permaneceu inerte, não sendo
razoável imputar ao executado referido ônus. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE
CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO
CPC). ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes dispositivos:
a) 397, 406 e 407 do Código Civil, porque a mora do devedor teria
persistido até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, sustentando serem devidos
juros e correção entre o depósito judicial e o levantamento, com base no Tema n.
677 do STJ;
b) 904, I, 905 e 906 do Código de Processo Civil, já que a satisfação do
crédito se daria pela entrega do dinheiro ao credor e a quitação apenas no
recebimento do mandado de levantamento ou transferência eletrônica, motivo pelo
os consectários incidem até a liberação;
Documento eletrônico VDA55109267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: 7eee71f0-9720-4b94-9b0a-9c1ef065062a

c) 489, § 1o, V e VI, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria
incorrido em falta de fundamentação ao não enfrentar pontos relevantes e teses
capazes de infirmar a conclusão sobre a incidência de encargos após o depósito.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando-se a apuração dos encargos de mora e a correção
monetária até o trânsito em julgado
efetiva entrega do dinheiro ao credor,
e/ou
com a subsequente dedução do depósito judicial. Ainda requer, subsidiariamente,
que se fixem parâmetros para a atualização do débito e dedução do saldo da conta
judicial.
Contrarrazões às fls. 345-356.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento provisório de sentença.
I - Arts. 489, § 1o, V e VI, do CPC
A recorrente sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Argumenta que o acórdão recorrido não teria enfrentado adequadamente as teses
relativas à incidência de juros e correção monetária após o depósito judicial.
A Corte de origem, ao apreciar os embargos de declaração, consignou
expressamente a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, assentando
que os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos e que a controvérsia
foi resolvida a partir da distinção entre o depósito realizado para garantia do juízo
e o pagamento voluntário com numerário à disposição do credor.
Extrai-se do acórdão dos embargos de declaração o seguinte:

[...] em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente
debatidos no julgamento do Agravo de Instrumento. Deste modo, peço vênia para
Documento eletrônico VDA55109267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: 7eee71f0-9720-4b94-9b0a-9c1ef065062a

transcrever partes do acórdão, onde a matéria foi expressamente abordada (ID.
64576752):

“Conforme relatado, ao ser deflagrado o procedimento de cumprimento
provisório de sentença, a devedora compareceu aos autos e, tempestivamente,
pagou integralmente o valor cobrado. Nesse sentido, não deixam dúvidas suas
manifestações que, primeiramente, comprovou o pagamento e não requereu
qualquer restrição ao levantamento pelo credor e, posteriormente, reiterou que
a dívida já estaria paga e requereu a extinção do processo (ID 138849588 e
171799175). Portanto, a situação dos autos difere da jurisprudência vinculante
consolidada no Tema 677, do Superior Tribunal de Justiça: [...] O precedente
refere ao depósito realizado a título de garantia do juízo ou penhora, ou seja,
teria como razão de decidir que o numerário depositado a tal título não estaria
à disposição do credor para levantamento, permanecendo o devedor em mora
e, consequentemente, incidindo em seus consectários. No caso dos autos, a
situação é diversa. Ao ser intimada, a devedora efetuou o pagamento e sem
qualquer objeção ao levantamento, de sorte que o numerário estava à
disposição do credor desde a data em que realizado o depósito. Se houve
demora no levantamento, esta é imputável exclusivamente ao credor, que
permaneceu inerte, não sendo razoável imputar ao executado referido ônus.”

Conforme se vê, o inconformismo do embargante volta-se contra tese
prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. [...]

Destacou-se ainda que a situação concreta diverge da hipótese
examinada no Tema n. 677 do STJ, pois o depósito foi efetuado sem restrição ao
levantamento, permanecendo o valor disponível ao credor desde então, sendo
eventual demora atribuível à sua própria inércia.
Nesse contexto, não há falar em violação do
§ 1o, V e VI, do
art. 489,
CPC, porquanto o Tribunal de origem enfrentou a controvérsia e apresentou
fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, não estando o
julgador obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos
deduzidos pelas partes quando já houver motivo suficiente para decidir.
Documento eletrônico VDA55109267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: 7eee71f0-9720-4b94-9b0a-9c1ef065062a

Portanto, não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão recorrido examinou a matéria relevante ao deslinde da causa, expondo, de
forma clara, as razões pelas quais afastou a incidência de encargos após o depósito,
inexistindo vício capaz de ensejar sua nulidade.
II - Arts. 904, I, 905 e 906 do CPC e 397, 406 e 407 do CC
A recorrente aduz que a satisfação do crédito apenas se aperfeiçoaria
com a efetiva entrega do numerário ao credor, de modo que seriam devidos
encargos moratórios e atualização entre a data do depósito judicial e o
levantamento, invocando, para tanto, os arts. 904, I, 905 e 906 do Código de
Processo Civil.
O acórdão recorrido, contudo, examinou a controvérsia do cumprimento
de sentença e concluiu que o depósito foi realizado de forma integral, sem ressalva
quanto ao levantamento, permanecendo o valor à disposição do credor desde
então.
Destacou ainda que eventual demora na liberação não decorreu de
resistência do devedor, mas da inércia da própria parte credora, razão pela qual
afastou a incidência de encargos no período posterior ao depósito.
Nesse contexto, a Corte de origem enfrentou a matéria relativa ao
momento da satisfação da obrigação e aos efeitos do depósito judicial, firmando
conclusão fundada na análise do conjunto fático-probatório e das circunstâncias
específicas do caso.
A revisão desse entendimento, para reconhecer a persistência dos
encargos até o levantamento, exigiria nova incursão sobre fatos e provas,
especialmente quanto à disponibilidade do numerário e à dinâmica do
levantamento, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55109267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: 7eee71f0-9720-4b94-9b0a-9c1ef065062a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
JUROS
MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA . RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
SOBRE
O
VALOR
DEPOSITADO.
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL OU PARCIAL
DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO .
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, realizado o depósito
para a garantia do juízo, cessa a responsabilidade do devedor pela correção
monetária e pelos juros de mora relativamente ao valor depositado, passando a
instituição financeira depositária a responder por tais encargos. Porém, se o depósito
judicial é parcial, sobre a diferença entre o valor devido e o depositado devem
incidir juros moratórios e correção monetária, a cargo do devedor.
2 . A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que, sendo o depósito insuficiente, sobre o valor não depositado deveria
incidir juros moratórios. A modificação do entendimento de que não houve depósito
do valor integral do débito, mas apenas parcial, demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 268.431/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
7/5/2019,
)
22/5/2019.
Conclui-se, portanto, que a controvérsia foi solucionada com base na
realidade fática delineada pelo Tribunal de origem, sendo inviável, nesta instância,
reexaminar os elementos probatórios que embasaram a conclusão adotada, em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55109267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:56
Código de Controle do Documento: 7eee71f0-9720-4b94-9b0a-9c1ef065062a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.952.257 / DF
Número Registro: 2025/0198935-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00337493520118070007
07169785220228070007
07254162020248070000
1429096
337493520118070007 7169785220228070007 7254162020248070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INOVA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
AGRAVADO
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS : ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
BÁRBARA ALPHONSUS TORRES CRELIER - DF070012
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:37
Código de Controle do Documento: 5037f9d9-3d7f-4b0b-beaa-e62934f85fcb

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:37
Código de Controle do Documento: 5037f9d9-3d7f-4b0b-beaa-e62934f85fcb